Tribunal: STF
Processo: RE 104917
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- HONORARIOS DE ADVOGADO.
OBICE REGIMENTAL AFASTADO PELA ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA.
ADVOCACIA EM CAUSA PROPRIA. CABIMENTO DA VERBA, PELA
APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 6535, DE 1976.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PARA A INCLUSAO DOS HONORARIOS.